Tribunal: TJMT
Processo: 1029041-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029041-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAYANE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 041.076.221-00 (APELANTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), CITTA DEI FIORI - CNPJ: 52.503.500/0001-40 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 041.076.221-00 (APELADO), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), CITTA DEI FIORI - CNPJ: 52.503.500/0001-40 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. QUEDA EM BUEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SEGURADORA. COBERTURA CONTRATUAL. DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME. NECESSIDADE DE DECOTE PARCIAL. DANO MORAL MAJORADO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em razão de acidente sofrido por moradora em área comum de condomínio, consistente em queda em bueiro, com fratura na perna e necessidade de cirurgia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse processual da autora diante da alegação de integral cumprimento da obrigação pela seguradora; (ii) definir a responsabilidade do condomínio e da seguradora pelo acidente ocorrido; (iii) examinar a extensão dos danos materiais, notadamente quanto às despesas com fisioterapia e cadeiras de rodas e banho; (iv) apreciar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois a seguradora condicionou o pagamento à quitação integral não aceita pela autora, não havendo integral cumprimento da obrigação. Inexiste aceite e quitação da Autora, sendo o caso de rejeitar a preliminar.

4. O condomínio é responsável pela manutenção das áreas comuns, e a queda em bueiro por falta de conservação caracteriza ato ilícito e enseja reparação. A seguradora, acionada e reconhecendo o sinistro, responde nos limites da apólice contratada.

6. Os danos materiais devem ser decotados quanto às despesas com fisioterapia e cadeiras de rodas e de banho, pois não comprovado o desembolso. Danos materiais não se presumem e a juntada de orçamentos não confirma o prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte.

7. O dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 se mostra aquém da gravidade do caso, devendo ser majorado para R$ 15.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação no valor pretendido no recurso pela Autora, equivalente a R$ 50.000,00, pode gerar o enriquecimento sem causa da parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos. Apelos dos Requeridos parcialmente providos tão somente para decotar da indenização por danos materiais os valores referentes aos supostos gastos com sessões de fisioterapia (R$ 3.000,00), cadeira de rodas (R$ 2.895,00) e cadeira de banho (R$ 795,00). Apelo da apelo da Autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Dayane Cristina de Souza (ID 285243463),

HDI Seguros S.A. (ID 285243467)
e
Condomínio Residencial Citta Del Fiori (ID 285243475)
interpuseram Recursos de Apelação contra a sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial ajuizada pela autora/apelante/apelada Dayane na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Em suas razões (ID 285243463), a autora/apelante Dayane
argumenta que a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo sentenciante, se revela irrisória diante da gravidade do acidente, das sequelas permanentes deixadas (parafusos internos e uma perna menor que a outra) e do sofrimento experimentado.

Assim, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (ID 285243467), a requerida/apelante HDI Seguros S.A.
alega que o juízo sentenciante foi omisso com relação a preliminar suscitada na contestação, consistente no cumprimento integral da obrigação, pois as partes firmaram um acordo extrajudicial e a Autora concedeu total quitação ao Condomínio segurado e à seguradora.

Além disso, sustenta que não há comprovação dos danos materiais quanto à cadeira de rodas e cadeira de banho, que totalizam o importe de R$ 3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais), das quais foram apresentados apenas orçamentos, sem comprovação de aquisição.

Aponta que deve ser considerado o depósito realizado nos autos sob o ID 173023349, no montante de R$ 4.568,97 (quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Assim, requer o provimento do apelo para reconhecer a ausência de interesse de agir da seguradora Requerida ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos da inicial. Por fim, pugna pela aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quanto aos honorários advocatícios, aduzindo que é a maior sucumbente, haja vista que a pretensão inicial era de R$ 85.904,33 (oitenta e cinco mil e novecentos e quatro reais e trinta e três centavos), mas a Autora obteve êxito mínimo no importe de R$ 16.335,36 (dezesseis mil e trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Por sua vez,
em suas razões (ID 285243475), o Condomínio requerido/apelante
sustenta que não houve omissão ou falta de manutenção nas áreas comuns do condomínio capaz de lhe atribuir responsabilidade pelo acidente, afastando a prática do ato ilícito e o dever ressarcitório.

Alega que não há comprovação do dano material no montante fixado na sentença, especialmente quanto à cadeira de rodas, cadeira de banho e fisioterapias para tratamento da Autora.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de dano material para R$ 4.568,97 (quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos). Pretende, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, constata-se através dos documentos de ID 288033368, ID 288033370 e ID 285227897 que a autora Dayane faz jus à assistência judiciária gratuita. Assim,
defiro
a benesse à Autora e, considerando o preenchimentos dos requisitos legais,
conheço dos Recursos de Apelação interpostos.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais ajuizada pela autora Dayane Cristina de Souza em face dos requeridos Condomínio Residencial Citta Dei Fiori e Hdi Seguros S/A, em virtude de acidente ocorrido no Condomínio na data de 04/05/2024, em que a Autora pisou na tampa de um bueiro, que cedeu, fazendo com que ela caísse e ficasse submersa até o pescoço.

Argumenta que o incidente resultou em fratura na perna em dois pontos distintos, exigindo cirurgia realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 10/05/2024.

Em contestação (ID 285243379), a requerida HDI SEGUROS S/A alegou preliminarmente a carência de ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que já teria cumprido integralmente sua obrigação contratual. No mérito, sustenta que agiu dentro dos limites da apólice contratada pelo condomínio, tendo analisado o sinistro e liberado os valores indenizatórios conforme as coberturas contratadas. Afirma que não houve recusa no pagamento da indenização, mas que os valores foram repassados ao condomínio segurado, que seria o legítimo beneficiário da apólice.

Por sua vez, o Condomínio requerido sustenta, em sede de contestação (ID 285243405), que adotou todas as providências cabíveis após o ocorrido, acionando de imediato a seguradora, e que o valor indenizatório foi liberado pela seguradora e repassado ao condomínio para posterior encaminhamento à autora, que se recusou a receber o montante por discordar dos termos impostos pela seguradora.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Condomínio Residencial Citta Dei Fiori e HDI Seguros S/A, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16.335,36 (dezesseis mil e trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), devidamente corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso até a citação, e a partir da citação acrescidos pela taxa SELIC até o pagamento. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando juros de mora mediante taxa SELIC a partir do evento danoso. Determinou que do valor da condenação fossem deduzidos os valores consignados ao ID n° 173023349 (R$ 4.568,97), ficando autorizado o levantamento em favor da Autora. Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Assim, diante dos recursos, a controvérsia recursal consiste em definir se a Autora possui interesse de agir e, caso positivo, a responsabilidade do Condomínio pelo acidente sofrido pela Autora, bem como a extensão dos danos materiais e morais decorrentes do evento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela requerida HDI SEGUROS S/A em seu recurso, no sentido de que o magistrado
a quo
não teria se manifestado sobre a preliminar de integral cumprimento da obrigação arguida em contestação.

De fato, verifica-se que o juízo de primeiro grau não se manifestou expressamente sobre a referida preliminar. No entanto, ao analisar o mérito da demanda e reconhecer a responsabilidade da seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o magistrado implicitamente rejeitou a preliminar de integral cumprimento da obrigação.

Ademais, conforme se depreende dos autos, a seguradora liberou valores ao condomínio, mas condicionou o repasse à Autora à assinatura de um termo de quitação integral, cujo documento não aportou aos autos devidamente assinado pela Autora.

Com a contestação da seguradora Requerida, aportou-se apenas os instrumentos de ID 285243380, a apólice do seguro (ID 285243381),

as condições gerais (ID 285243382) e o demonstrativo de ID 285243383 que está assinado apenas pelo Condomínio requerido e não pela Autora.

Portanto, não há que se falar em integral cumprimento da obrigação, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir.

Quanto ao mérito, no caso em exame, trata-se de ponto incontroverso que a Autora sofreu acidente nas dependências do condomínio Requerido, ao pisar na tampa de um bueiro que cedeu, ocasionando sua queda e consequentes fraturas na perna, que demandaram intervenção cirúrgica.

As imagens acostada em ID 285227899 e o Boletim de Ocorrência no 2024.202557 (ID 285227898) demonstram o local em que ocorreu os fatos e a sua dinâmica, circunstâncias que não foram questionadas pelos Requeridos em suas defesas.

O Condomínio, na qualidade de possuidor e administrador das áreas comuns, tem o dever de manter suas instalações em estado seguro para os moradores e visitantes, conforme dispõe o artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, que atribui ao síndico a obrigação de "
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns
".

A falta manutenção de uma determinada área ou a ausência de sinalização, implica a responsabilização civil do condomínio.

Além disso, conforme bem consignou o juízo sentenciante, "
O condomínio é responsável pela manutenção contínua das áreas comuns, independentemente de quem construiu a estrutura inicial. Se houvesse um defeito original de construção, o condomínio deveria ter adotado as medidas cabíveis para repará-lo ou buscar a responsabilidade da construtora em ação própria, o que não foi comprovado nos autos
" – sic. Ainda que houvesse responsabilidade de terceiro (construtora do empreendimento), tal argumento também não afasta o dever do Condomínio de zelar pela segurança dos moradores, podendo, se entender cabível, buscar eventual ação regressiva.

O argumento do Condomínio de que não há prova de negligência na manutenção do bueiro não merece prosperar, pois o fato da tampa do bueiro ter cedido ao peso da Autora já indica a falta de manutenção adequada.

Dessa forma, restando

comprovado, por meio de documentos e fotografias, que o acidente ocorreu dentro do condomínio, em razão da falta de manutenção da tampa de um bueiro, evidencia-se o ato ilícito e o nexo causal com o evento danoso, impondo o dever de indenizar.

Oportuno registrar que a responsabilidade da seguradora decorre do contrato de seguro firmado com o Condomínio, que prevê cobertura para responsabilidade civil. Tendo sido acionada e reconhecido o sinistro, a seguradora deve responder nos limites da apólice contratada.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária do Condomínio e da Seguradora pelos danos causados à Autora.

Quanto aos danos materiais, na petição inicial a Autora informa que teve os seguintes prejuízos:

Na sentença o juízo
a quo
acolheu integralmente a pretensão e os Requeridos objetivam a redução da indenização.

Os valores gastos com medicamentos, alimentação, muletas e aluguel não foram objetos das irresignações recursais e, portanto, a indenização quanto a esses valores deve ser mantida. Além disso, registra-se que os comprovantes acostados em ID 285243351 demonstram os gastos despendidos pela Autora com medicamentos e alimentação, assim como, a nota fiscal acostada em ID 285243356 evidencia o gasto de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) com jogo de muletas.

A seguradora Requerida questiona apenas as despesas com cadeira de rodas e de banho, enquanto o Condomínio requerido as referidas despesas acrescidas dos gastos de sessões de fisioterapia.

Analisando os documentos que instruem o processo, se verifica que há indicação médica da realização de fisioterapia e utilização das cadeiras de rodas e banho (ID 285243363). No entanto, a Autora não logrou êxito em comprovar que suportou tais gastos, haja vista que se limitou a apresentar os orçamentos de ID 285243362 e 285243361.

Sobre a questão, a jurisprudência é uníssona:

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação indenizatória. Explosão ocorrida nas dependências do condomínio autor, durante cumprimento de ordem de corte de uma das unidades, pelos prepostos da ré . Pretensão indenizatória. 1. Sentença de improcedência. Recurso do autor . Reforma parcial.
2. Dano material não comprovado. Apenas um orçamento juntado aos autos . Inexistência de comprovação do desembolso dos valores. Dano material que não se presume, consubstanciando-se em prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, com afetação de seu acervo patrimonial.
(...). 4. Parcial provimento do recurso ( CPC, art. 932, V).
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00498334420218190002, Relator.: Des(a) . LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/01/2025, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/01/2025) – destaquei.

PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL . DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. EFETIVO PREJUÍZO . DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR . NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil. 3. Tendo a parte juntado aos autos apenas orçamentos para execução do serviço e inexistindo a comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros destinados a realizar a obra de reparação do imóvel, o indeferimento do pedido de danos materiais é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07191386820228070001 1708803, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

Nesse contexto, a sentença comporta reforma para decotar da indenização por danos materiais os valores referentes aos supostos gastos com sessões de fisioterapia (R$ 3.000,00), cadeira de rodas (R$ 2.895,00) e cadeira de banho (R$ 795,00).

Quanto ao valor de R$ 4.568,97 (quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), depositado nos autos sob o ID 173023349, a sentença já determinou expressamente que este valor deve ser deduzido do montante da condenação, não havendo, portanto, necessidade de reforma neste ponto.

Por fim, os Requeridos não se irresignaram quanto a indenização por danos morais, sendo o caso de mantê-la. No entanto, a respeito do
quantum
indenizatório a Autora pretende a majoração.

Na sentença o juízo arbitrou a indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e a Autora pretende a majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Como se sabe, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido em razão de tão grave lesão. Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, sopesando as circunstâncias de cada caso.

A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Feitas tais ponderações, há que se considerar no caso que o ato ilícito praticado pelo Condomínio gerou consequências e transtornos à vida social e íntima da Autora, além de lesões graves em sua perna (ID 285227899) que certamente afetam a sua condição psicológica, diante da dor sofrida diariamente.

Além disso, a Autora precisou ser internada e passou por longo tratamento que certamente lhe causou transtornos e sequelas permanentes, tanto que utilizou muletas e possui parafusos na perna (ID 285243353).

Logo, à toda evidência, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra aquém aos transtornos e prejuízos efetivamente sofridos pela Autora. Todavia, o valor pretendido no recurso (R$ 50.000,00) se mostra exorbitante e poderá gerar o enriquecimento sem causa da Autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico..

Desse modo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o
quantum
indenizatório comporta majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a Autora logrou-se vencedora quanto aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, de modo que, a respeito dos ônus sucumbenciais, aplicável ao caso o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, se mostra escorreita a condenação dos Requeridos ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, como arbitrado na sentença, pois a Autora decaiu de parte mínima dos pedidos.

Diante do exposto,
conheço
dos Recursos de Apelação e:

1)
dou parcial provimento
aos apelos dos Requeridos tão somente para
decotar
da indenização por danos materiais os valores referentes aos supostos gastos com sessões de fisioterapia (R$ 3.000,00), cadeira de rodas (R$ 2.895,00) e cadeira de banho (R$ 795,00).

2)
dou parcial provimento
ao apelo da Autora para
majorar
a indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025